Tribunal: TJSP
Processo: 2378629-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA.
Decisão agravada que remeteu os autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa, que é inferior ao teto estabelecido na Lei no 12.153/09; a ausência de complexidade da causa e a inclusão do Município de Ubatuba no polo passivo. Insurgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA.
Decisão agravada que remeteu os autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa, que é inferior ao teto estabelecido na Lei no 12.153/09; a ausência de complexidade da causa e a inclusão do Município de Ubatuba no polo passivo. Insurgência da parte autora. Cabimento.
Preliminar. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, com relação às decisões envolvendo definição de competência. Entendimento da tese estabelecida no Tema Repetitivo 988 do STJ.
Mérito. Competência do Juizado Especial que não decorre, exclusivamente, do valor da causa. Pretensão à realização de perícia complexa que, à primeira vista, não se coaduna com o rito simplificado da Lei no 12.153/09.
Autora que é empresa privada constituída na forma de Sociedade Anônima Aberta, não sendo autorizada a figurar como autora em ações movidas no Juizado Especial da Fazenda Pública. Demanda possessória, ademais, que foi ajuizada exclusivamente em face dos supostos ocupantes da área, inexistindo ente público no polo passivo, o que inviabiliza a remessa dos autos ao JEFAZ. Inteligência dos arts. 5o, I e II, da Lei no 12.153/09
Decisão reformada. Recurso provido.